Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que pese a palavra da vítima apresentar especial relevo, por si só não é elemento suficiente para o decreto condenatório, quando não se harmoniza com outros elementos de prova.
2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas razoáveis quanto à existência do delito, é de ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.